Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-13.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-13.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDELICE SILVEIRA PAES - CPF: 514.549.981-72 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000636-13.2021.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

WANDELICE SILVEIRA PAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA

– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da repetição do indébito de forma dobrada.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em sua peça vestibular, a Recorrida afirma que contratou os serviços de internet banda larga e telefonia fixa da Recorrente, mantendo-se duradoura relação jurídica entre os litigantes.

Aponta ainda que, desconhecendo o motivo, não recebeu as faturas inerente aos meses de agosto e setembro de 2019, motivo pelo qual efetuou o pagamento das mesmas em casa lotérica juntamente com a fatura de outubro de 2019.

Todavia, afirma que, não obstante tenha realizado o pagamento, começou a receber cobranças da Recorrente, o que, sem sucesso em suas alegações, a fez efetuar novo pagamento, este ocorrido em 01/04/2020.

Por fim, aduz que, muito embora tenha purgado sua mora, inclusive por meio de pagamento em duplicidade, viu por ceifado os serviços contratados, motivando o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, verifico que as mesmas não restaram comprovadas, uma vez que os comprovantes que juntou aos autos estão ilegíveis.

Veja-se que, em resposta a alegação de pagamento, a Recorrente, ainda na esfera administrativa, defendeu que o documento incluso então apresentado pela autora, este ilegível nos autos, não se tratava de comprovante de pagamento, mas sim de mero demonstrativo dos débitos pendentes.

Dada a qualidade do mesmo, não se pode precisar se de fato é comprovante de pagamento ou mero demonstrativo, tal como defendido pela Recorrida.

Logo, tenho por não comprovado o pagamento no dia 16/10/2019.

De igual sorte, quanto à suspensão dos serviços, verifico que esta, ocorrida em 27/01/2020, precedeu ao pagamento realizado no dia 01/04/2020, o que afasta qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ou seja, a suspensão dos serviços se deu pela mora contratual da autora, mostrando-se a mesma licita, vez que não demonstrado o pagamento por meio do documento cuja leitura se mostra prejudicada.

Por fim, saliento que, muito embora se trate de relação de consumo, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021